Tribunal: STF
Processo: Rcl 46521
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Santa Fé do Sul/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 que, nos autos da Ação Trabalhista 0010297-51.2018.5.15.0080, teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    O reclamante aduz, em síntese, o seguinte:
    “As decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais Trabalhistas e, até mesmo, às negativas de apreciação de Recursos Extraordinários perante esta Suprema Corte, se contrapõe ao julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, interposta pelo Governador do Distrito Federal, julgamento este ocorrido em 24 de novembro de 2010, que declarou que é constitucional o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, a chamada Lei de Licitações, que prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis e, desta forma, possibilitou a apreciação da questão no âmbito desta reclamação. 
    Afora isso, no recentíssimo julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida, O STF entendeu que os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos estados e da União só podem ser responsabilizados se forem comprovadas falhas na fiscalização, o que não ocorreu no presente caso. 
    A par disso, é totalmente relevante a apreciação deste pleito no âmbito desta Corte Suprema, vez que a decretação, do que já se sabia ser constitucional, do texto do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, ilustra à saciedade o entendimento de que a Súmula/TST nº 331, IV, não encontra respaldo na legislação pátria e, em especial, depõe contra a Súmula Vinculante 10 deste Pretório Excelso” (pág. 5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[n]os autos nº 0010297-51.2018.5.15.0080, em reclamação trabalhista promovida por ROSIVAINE APARECIDA FELTRIM em face de GERALDO J. COAN & CIA. LTDA, ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO SUL, foi requerida a responsabilização subsidiária deste Município e do Estado de São Paulo relativamente ao créditos trabalhistas eventualmente deferidos, por conta do disposto na Súmula/TST nº 331/IV, pela 6ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conquanto tal órgão fracionário condenou a Prefeitura Municipal ao pagamento subsidiários de tais verbas.
    […]
    Como se vê, a matéria tratada nos autos em referência corresponde ao decidido, de forma contrária, na ADC nº 16/STF e no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida. 
    Por via reversa, indiscutível que a declaração de constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, conforme ocorrido na ADC nº 16-STF, bem como RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida, torna inconstitucional o Enunciado nº 331-IV do C.TST, vez que suas disposições são diametralmente opostas. 
    […]
    Ao declarar a constitucionalidade do referido dispositivo, o STF afastou a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente a Administração por débitos trabalhistas de empresas contratadas para a prestação de serviços, conforme esclareceu o Min. Luiz Fux, prolator do voto que se sagrou vencedor no julgamento do RE 760.931, nos debates havidos no referido julgamento” (págs. 6-10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz, ainda, que a decisão do TRT15 descumpriu o que foi decidido pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, sob os seguintes fundamentos:
    “No caso específico tratado nestes autos, argumenta-se que, por meio do art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, determina-se que ao contratado pela Administração Pública, mediante licitação, é que devem recair os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. E é nesse contexto que a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 15º Região, contraria o dispositivo de lei federal citado e o que ficou assentado na ADC nº 16 desta Corte e o RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida” (pág. 19 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[a] cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, excluindo a responsabilidade subsidiária do Município, como medida de cristalina Justiça!!” (pág. 22 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, refuto as alegações de ofensa aos dispositivos da Constituição Federal e, também, o pedido de análise da constitucionalidade da Súmula 331/TST, por não ser a presente ação originária o meio processual adequado para referida pretensão, conforme art. 988 do CPC/15, abaixo transcrito.
    Ademais, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso, o reclamante, apesar de fundamentar o seu pedido na negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, menciona, no decorrer da exordial, o descumprimento do que foi decidido pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246/RG).
    Pois bem.
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    Ademais, o § 5° do mesmo art. no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    [...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Com esse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nessa mesma linha de entendimento: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 
    Ademais, o reclamante aponta como ato reclamado acórdão do TRT15. Ocorre que, de tal decisão, não foram interpostos todos os recursos cabíveis. 
    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Passo então à verificação da alegada violação do que decidido por esta Corte na ADC 16/DF e suposta negativa de vigência à Súmula Vinculante 10. 
    Este Tribunal, no julgamento da referida ação de controle de constitucionalidade, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Na espécie, o Tribunal reclamado, ao examinar a controvérsia, assim consignou: 
    “O C. TST já firmou entendimento no sentido de que a questão concernente à celebração de convênio pelos órgãos ou entidades da Administração Pública não os isenta da responsabilização subsidiária pelo descumprimento das obrigações trabalhistas pelos conveniados, em decorrência dos artigos 67 e 116 da Lei 8.666/93, que determinam a obrigação de fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos. (TST - RR: 6759020115040211, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12 /2017). 
    Também este E. Tribunal Regional do Trabalho aprovou a Súmula 128 sobre o tema: […].
    Ademais, quando a Administração Pública, delega a terceiros atividade vinculada à gestão do interesse público, como se verifica "in casu", atrai a responsabilização subsidiária daí decorrente, como tomadora de serviços do obreiro, portanto, inaplicável o art. 42, XX da Lei 13.019 /14. 
    Não há, portanto, qualquer dúvida quanto a legalidade do contrato firmado entre os reclamados, contudo, a imposição do dever de fiscalização da administração é extraída na própria Lei 8.666/93, consoante disposto nos artigos 58 e 67:
    ‘Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: ...
    III - fiscalizar-lhes a execução;
    Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
    § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.’ 
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, decidiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deixando claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados.
    Na sequência, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 760931 /DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, concluiu o julgamento do RE 760931, com repercussão geral. A decisão foi no sentido de confirmar o entendimento adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, que apenas poderá ocorrer se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, a responsabilização do ente público depende de prova de culpa in vigilando ou in eligendo pelo inadimplemento de verbas trabalhistas e do consequente dano ao trabalhador.
    No caso, ambos os tomadores, o Estado e o Município, não juntaram qualquer documentação atinente ao contrato entabulado com a primeira reclamada, o que demonstra a falta de cautela na escolha da contratada e, inclusive a ausência de fiscalização que poderiam ter evitado a má administração das verbas e o inadimplemento dos direitos trabalhistas devidos à reclamante.
    Com efeito, dentre as condenações estão o aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3; multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT e indenização de 40% do FGTS, ou seja, o fato da r. sentença ter deferido estes títulos a reclamante, já constitui prova cabal de que não houve fiscalização efetiva.
    E fiscalização efetiva é aquela que se verifica na contratação, durante a prestação de serviços e também no encerramento do contrato, quando as verbas rescisórias e demais direitos dos trabalhadores devem ser honrados.
    Assim, o segundo e terceiro reclamados omitiram-se culposamente, incidindo em culpa nas modalidades in eligendo e in vigilando, o que atrai a responsabilidade subsidiária, por aplicação do artigo 37, § 6º, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante” (págs. 5-6 do documento eletrônico 8). 
    Como se vê, o juízo de piso reconheceu demonstradas as culpas in elegendo e in vigilando do ente público. 
    Com efeito, é entendimento desta Corte que não se pode impedir que a justiça laboral, com fundamento na interpretação sistemática das normas relativas à licitação pública e no conjunto fático-probatório, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Nesse contexto, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF, pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 71, §1°, da Lei 8.666/1993, violando o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Ademais, esta Corte entende que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Constato, entretanto, que o Tribunal reclamado apenas mencionou o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 para destacar o julgamento da ADC 16/DF e a constitucionalidade do referido dispositivo. Senão vejamos: 
    “Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, decidiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deixando claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados” (pág. 5 do documento eletrônico 8, grifei).
    Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desse diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. MIn. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator